Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a decisão que determinou o levantamento dos valores depositados pelo DF em favor de CARMEN LUCIA GARCIA, CECILIA ABREU BARBOSA e o destaque de honorários contratuais a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 63681785) transitou em julgado, intimem-se as partes para requererem o que for de direito. Brasília, 9 de outubro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR